Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. STJ 239. IMÓVEL ADQUIRIDO DA SHIS. CESSÃO DE DIREITOS DEVIDAMENTE COMPROVADA. FINANCIAMENTO QUITADO.

Comprovada a regularidade das cessões de direitos e quitado o contrato, é cabível a adjudicação compulsória.